Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO OU DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA.
1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
2. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.
3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.
4. O ônus de manutenção da posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.
5. O § 2o do artigo 425 do CPC/15 confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria.
6. A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo.
7. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável.
8. A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.
9. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.
10. Apelação conhecida e não provida.